Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-28.2021.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002672-28.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZALTINO DOS SANTOS - CPF: 287.347.269-34 (RECORRENTE), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002672-28.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Banco Ficsa S/A

Recorrida(s):

Izaltino dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO ACOLHIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1, A preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada.

2. A Súmula 479 do STJ determina que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

3. É incontroverso nos autos que o contrato formalizado em nome do Autor é fraudulento, visto que foi juntado aos autos, fatura de energia elétrica do mês correspondente ao da assinatura do contrato, comprovando que o Autor não reside no endereço constante do ajuste, levando em consideração ainda o depósito judicial da quantia creditada indevidamente em sua conta corrente. Portanto, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

4. Comprovada a ilicitude do ato praticado pelo réu, que liberou na conta corrente do Autor, valor não solicitado, causando-lhe angustia e transtornos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, caracterizado está o dano moral puro, exsurgindo daí, o dever de indenizar.

5. Quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral que não merece qualquer reparo, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, rejeito as preliminares,
CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA
e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:
a) DECLARAR
a inexistência do débito relativo ao empréstimo consignado objeto da lide;
b) CONDENAR
o requerido a devolver ao autor a título de repetição do indébito a quantia de R$ 33,00 (trinta e três reais), já na forma dobrada (artigo 42, parágrafo único do CDC), corrigida monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso - cobrança indevida (Súmula 54/STJ);
c) CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso - cobrança indevida (Súmula 54/STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95..
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021